Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721273-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0712069-87.2019.8.07.0018, movida em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos suplementares (ID 64883135, origem). Nas razões recursais (ID 15681703), sustenta, inicialmente, a necessidade de mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois a decisão atacada, além de ter indeferido o referido pedido, consignou ser passível de multa no percentual de 2% do valor da causa, podendo ser majorada em até 10%, a oposição de embargos com efeitos meramente protelatórios, cerceando, assim, o direito ao exercício da ampla defesa e contraditório. Narra tratar-se, na origem, de ação de conhecimento de natureza indenizatória decorrente da utilização indevida de software, constatada por perícia realizada no bojo da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0014541-19.2015.8.13.0408. Aduz ter o juízo a quo entendido pela pertinência da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, tendo a agravante concordado com o seu pagamento e apresentado os quesitos tempestivamente. Alega não ter a agravada respeitado os aspectos técnicos delimitados do objeto da perícia, os quais foram fixados em decisão pelo magistrado, pretendendo fazer do perito órgão de consulta de suas teses jurídicas, por meio de 70 (setenta) quesitos. Sustenta que, ao concordar com a proposta de honorários periciais, a qual incluía valor adicional em caso de formulação de quesitos suplementares, manifestou sua concordância integral e registrou a intenção de apresentar quesitos suplementares, diante o elevado número e grau de complexidade dos apresentados pela agravada. Defende que o indeferimento antecipado da apresentação de quesitos suplementares fere o disposto nos artigos 469 e 477 do CPC. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado – ID 17413457. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, indeferindo o pedido de apresentação de eventuais quesitos suplementares e consignou ser passível de multa no percentual de 2% do valor da causa, podendo ser majorada em até 10%, a oposição de embargos com efeitos meramente protelatórios. Compulsando os autos, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Entretanto, é cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões. No caso, tenho como cabível o presente recurso de agravo, porquanto na hipótese de postergação da análise para a apelação e, dando-se o acolhimento da tese, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, o processo retornaria à fase instrutória, em flagrante ofensa aos princípios que regem o processo civil. Em exame perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, haja vista que, de acordo com os artigos 469 e 477, § 3o do CPC, é possível a apresentação de quesitos suplementares ao perito. Confira: Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...) § 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. Assim já decidiu esta Corte, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. BANCÁRIA. LESÃO LABORAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL PARA PERDA TOTAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que atendidas as regras quanto à oportunidade de manifestação das partes sobre a perícia, conforme estabelecido nos artigos 477 e seguintes do CPC. 2. A teor do disposto no art. 465 do CPC, a perícia é realizada com base nos quesitos inicialmente apresentados pelas partes, no prazo contado da intimação da nomeação do perito. Após esse momento, é dado aos litigantes apresentarem tão somente quesitos suplementares, ou seja, que complementem, sem alteração substancial de conteúdo, os anteriormente apresentados, incumbindo ao juiz indeferir os quesitos impertinentes, na forma do art. 470 do CPC. (...) (Acórdão 1198362, 00074936820148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifico a urgência do pleito, pois a decisão atacada consignou a possibilidade de aplicar multa no percentual de 2% do valor da causa, podendo ser majorada em até 10%, caso a agravante insista na análise do pedido de apresentação de quesitos suplementares. Tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 338.467.586,46 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), verifica-se ser extremamente elevado o valor da multa a ser aplicada caso a agravante reitere seu pedido, no exercício da ampla defesa dos seus direitos. Portanto, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar eventual nulidade de atos processuais e demora na prestação jurisdicional. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão hostilizada, até posterior pronunciamento colegiado a respeito do mérito da controvérsia. Requisitem-se as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator